Tribunal: STF
Processo: AP 1563
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MISAEL DA GLÓRIA SANTOS (CPF nº 191.793.208-13), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 22-23).



    Em 17/6/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MISAEL DA GLÓRIA SANTOS, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 25):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 4/2/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP, responsável pela fiscalização da execução do acordo de não persecução penal celebrado com o réu, para que encaminhe informações atualizadas acerca do cumprimento das obrigações previstas no ANPP, apresentando os respectivos documentos comprobatórios” (eDoc. 35).



    Em 13/2/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP informou “que houve o integral cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal (pecuniária e prestação de serviços), bem como não houve notícias de descumprimento das demais condições impostas” e que “os autos se encontram conclusos para análise de extinção da punibilidade”(eDoc.43).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou pela “pela intimação da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP, para que encaminhe documentos comprobatórios do integral cumprimento das condições estabelecidas no ANPP firmado com o réu Misael da Glória Santos”(eDoc. 49). O que acolhi, em 25/3/2025 (eDoc.52).



    Em 11/6/2025, a Defesa de MISAEL DA GLORIA SANTOS apresentou “em anexo, cópia integral do processo de fiscalização do ANPP, extraída da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP, onde restou comprovado o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo acusado”, bem como requereu a extinção do feito, com fundamento no art.28-A, §13 do Código de Processo Penal (eDocs. 58-60).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP, para que certifique o integral cumprimento do ANPP” (eDoc. 65). O que deferi, em 4/7/2025 (eDoc.67).



    Em 16/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP encaminhou o procedimento de fiscalização do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e MISAEL DA GLORIA SANTOS, informando o integral cumprimento pelo réu (eDoc.72).



    Em 19/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Havendo nos autos prova do cumprimento das condições positivas previamente ajustadas e ausentes notícias de descumprimento das obrigações negativas, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 28-A, §13º, do CPP”.



    E, ao final, manifestou-se ”pela declaração de extinção da punibilidade de Misael da Glória Santos, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc.74).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MISAEL DA GLORIA SANTOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços no Associação de Moradores do Residencial Santa Maria e Jardim Bom Sucesso(eDoc. 72, fl. 137).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 72, fl. 125).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 72, fl.136).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 25).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MISAEL DA GLÓRIA SANTOS (CPF nº 191.793.208-13).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente